Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que a apelação contém os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada.
2. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, visto que Autora e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. Nesse mesmo sentido, é o teor da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O colendo STJ “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
4. Garantido o contraditório com a oportunidade de apresentação das contrarrazões pelas Rés, o Parecer Técnico pode ser conhecido.
5. O presente caso envolve relação de consumo, que inclui como fornecedor todos os participantes da cadeia de serviços e atribui a eles responsabilidade solidária na reparação dos danos, nos termos dos arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC. Desse modo, tratando-se as Rés de fornecedoras de serviço, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de ambas.
6. Arguida a falsidade de assinatura pela Autora/Apelante, incumbia a ela, na forma do artigo 429, I, do CPC/15, produzir essa prova, ônus que não é atendido por mera exposição da questão, grafias e datas diferentes nos documentos. Logo, não há que falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.
7. Além de a Apelante ter aceito a contraprestação contratual que cabia à credora, não se insurgindo contra o recebimento de tais valores, a perícia técnica juntada com o apelo consubstancia prova produzida unilateralmente pela Autora, fora do Juízo, tendo escolhido o profissional segundo os critérios que a ela mesmo convinha.
8. Ainda que se considere a referida perícia, as conclusões ali obtidas não são suficientes para invalidar as demais provas constantes dos autos, sobretudo o recebimento do crédito pela Autora.
9. Diante de gravação telefônica que demonstra a anuência da Autora aos termos que constam do contrato de aporte de consignado, bem como do descumprimento do ônus estabelecido no artigo 373, I, do CPC/15, inviável acolher pedido de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.